Tribunal: TJPA
Processo: 0020629-76.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0020629-76.2015.8.14.0301

APELANTE: AUGUSTO MARCONI CASTRO DA SILVA

JUÍZO SENTENCIANTE: ROZANA LUCIA PINHEIRO CASTRO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À COMPETÊNCIA DA COMISSÃO PROCESSANTE E À VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Augusto Marconi Castro da Silva, com fundamento nos
arts
. 1.022 e 1.023 do CPC, contra acórdão que negou provimento à apelação cível e manteve sentença de improcedência da Ação Declaratória de Nulidade de Processo Administrativo Disciplinar. Alega omissão do acórdão quanto à alegada nulidade do PAD em razão da suposta incompetência da comissão processante e à violação ao contraditório e à ampla defesa, com base nos
arts
. 13, I, "j", e 14, §1º, da LC Estadual nº 22/94, art. 5º, LV, da CF/1988 e Súmula 20 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar a alegação de nulidade do PAD por suposta incompetência da comissão processante; e (
ii
) estabelecer se houve omissão quanto à tese de ofensa ao contraditório e à ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão embargada analisa expressamente a alegação de nulidade do PAD, concluindo que os membros da comissão foram regularmente designados pela Corregedoria Geral da Polícia Civil, conforme previsão do art. 14, §1º, da LC nº 22/94, e que não há demonstração de prejuízo concreto decorrente da suposta irregularidade.

O julgado embargado aplica corretamente o princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
, com apoio em precedentes do STF, exigindo demonstração de prejuízo para o reconhecimento de nulidade, o que não ocorreu.

A alegação genérica de violação ao contraditório e à ampla defesa é enfrentada e afastada, por ausência de elementos fáticos ou probatórios que demonstrem cerceamento de defesa ou vício processual relevante.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria de mérito já decidida, conforme entendimento doutrinário e jurisprudência pacífica do STJ.

O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que enfrente os pontos essenciais da controvérsia, o que foi realizado no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A ausência de designação da comissão processante pelo Conselho Superior da Polícia Civil não configura nulidade do PAD quando há designação válida pela Corregedoria Geral, nos termos do art. 14, §1º, da LC nº 22/94.

A aplicação do princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
exige demonstração concreta de prejuízo, não se reconhecendo nulidade processual por mera presunção.

A alegação de violação ao contraditório e à ampla defesa exige demonstração de efetivo prejuízo, não sendo suficiente a invocação genérica da Súmula 20 do STF.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, limitando-se à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC,
arts
. 1.022, 1.023 e 1.025; LC Estadual nº 22/1994,
arts
. 13, I, “j”, e 14, §1º; CPP, art. 563.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC nº 221.838, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 19.12.2022; STF, RHC nº 222.277, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 06.02.2024; STJ,
EDcl
no REsp nº 1.804.965/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 26.08.2020; STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp nº 1.877.995/DF, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 21.02.2022.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 26ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 04/08/2025 a 11/08/2025, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata
-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(
ID
25601013) opostos por
AUGUSTO MARCONI CASTRO DA SILVA
, com fundamento nos
arts
. 1.022 e 1.023 do Código de Processo Civil, em face do acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público deste Tribunal (
ID
25368535), que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação, mantendo a sentença de improcedência da Ação Declaratória de Nulidade de Processo Administrativo Disciplinar.

O embargante sustenta que o acórdão embargado incorreu em omissão, por não ter enfrentado pontos relevantes suscitados na Apelação, particularmente no tocante à alegada nulidade do processo administrativo disciplinar em razão da incompetência da comissão apuradora, cuja designação não teria observado as disposições dos
arts
. 13, I, “j”, e 14, §1º, da Lei Complementar Estadual nº 22/94 (Estatuto da Polícia Civil do Estado do Pará), os quais estabelecem a competência do Conselho Superior da Polícia Civil para indicar os policiais que comporão a Corregedoria Geral.

Alega ainda ofensa ao art. 5º, LV, da Constituição Federal, em face de violação ao contraditório e à ampla defesa, e invoca a Súmula 20 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual é necessário processo administrativo com ampla defesa para a demissão de servidor concursado. Requer o acolhimento dos embargos para sanar a omissão apontada e reformar o acórdão, com o consequente provimento do recurso de apelação.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões (
ID
25977856), nas quais sustenta a inexistência de vício no acórdão embargado, que teria analisado de modo claro e fundamentado todos os pontos necessários à resolução da controvérsia. Afirma que os embargos têm caráter meramente infringente, objetivando rediscutir matéria já decidida.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço do recurso, eis que atendidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de sua admissibilidade. Os pressupostos intrínsecos são: cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer. Os extrínsecos correspondem à regularidade formal, à tempestividade e ao preparo.

O Acórdão embargado possui a seguinte ementa
(
ID

25368535
)
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA COMISSÃO PROCESSANTE. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO PRESERVADOS. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRINCÍPIO DO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO.

Apelação cível interposta em face de sentença que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Processo Administrativo Disciplinar, julgou improcedente a pretensão e condenou o autor a pagamento de honorários advocatícios, observada a gratuidade da justiça.

A instauração do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) observou os requisitos da Lei Complementar nº 22/1994, sendo os membros da comissão processante devidamente indicados pela Corregedoria Geral da Polícia Civil, nos termos do §1º do art. 14;

Inexistência de incompetência da Comissão Processante, uma vez que sua composição respeitou os requisitos legais, afastando-se a tese de nulidade absoluta do PAD;

A alegação genérica de violação ao direito de ampla defesa não foi contextualizada pelo apelante, não restando demonstrado prejuízo concreto à sua defesa;

Aplicação do princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
, segundo o qual a nulidade processual somente é reconhecida diante da efetiva demonstração de prejuízo, o que não ocorreu no caso dos autos, afastada a tese de violação à Súmula 20 do STF;

Manutenção da sentença que julgou improcedente a ação e majoração dos honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC;

Recurso conhecido e desprovido.

A controvérsia cinge-se à alegação de que o acórdão embargado não teria enfrentado, de forma específica, o argumento de nulidade absoluta do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) em razão da suposta ausência de indicação dos membros da comissão processante pelo Conselho Superior da Polícia Civil, conforme exigido pela Lei Complementar Estadual nº 22/94,
arts
. 13, I, “j”, e 14, §1º.

O acórdão embargado, ao negar provimento ao recurso de apelação, fundamentou-se na inexistência de prejuízo demonstrado pelo apelante quanto à composição da comissão, aplicando corretamente o princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
, consoante jurisprudência consolidada no Supremo Tribunal Federal:

Ementa: Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio. Alegação de
nulidade .
Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1.
A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção”
( HC
132.149-AgR,
Rel
.
Min. Luiz Fux)
. 2. Esta Corte já decidiu que “eventuais vícios relativos à instrução processual devem ser arguidos no momento oportuno, sob pena de preclusão”
( RHC
170 .050-AgR, Rel. Min. Edson Fachin).
3 .
A Primeira Turma do STF, no julgamento do RHC 135.530, Rel. Min.
Edson Fachin, fixou o entendimento no sentido de que, “[p]
or
força da Súmula 523/STF, ‘no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu’, sendo que referido gravame não decorre simplesmente da ocorrência de um juízo
condenatório .
Indispensável que o interessado ao menos sinalize nexo causal mínimo entre a irregularidade articulada e o resultado processual desfavorável, sob pena de adoção de exacerbado formalismo que não se conforma com o postulado
pas
de
nullité

sans

grief
, cristalizado no art. 563, CPP”. 4. Hipótese de paciente condenado (em primeira e segunda instâncias) a 7 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime de homicídio (
art
.
121, caput, do CP). Conforme afirmou o Superior Tribunal de Justiça, “após o julgamento da apelação criminal, a defesa manifestou-se nos autos sucessivas vezes sem, contudo, alegar a referida nulidade. (...) Por fim, a defesa não demonstrou efetivamente o prejuízo decorrente da alegada nulidade”. 5. Para
dissentir-se
da conclusão adotada pelas instâncias precedentes, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus.
6 .
Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF - HC: 221838 PE, Relator.: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 19/12/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-020 DIVULG 03-02-2023 PUBLIC 06-02-2023)
(grifo nosso)

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA
ELEITA .
NULIDADE: INEXISTÊNCIA. PRECLUSÃO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE
PREJUÍZO .
INDEFERIMENTO MOTIVADO DE DILIGÊNCIAS IRRELEVANTES, IMPERTINENTES OU PROTELATÓRIAS. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO: IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA.
1 .
A
jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização da via do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. 2. Encontra-se preclusa eventual nulidade que não foi suscitada em momento oportuno, por inércia da própria defesa.
3 .
Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria delitivas, desnecessária é a realização de diligência complementar. 4. Eventual superação do entendimento veiculado pelas instâncias antecedentes quanto à prescindibilidade da diligência, demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus.
5 .
O regime normativo das nulidades no sistema jurídico brasileiro é ordenado pelo postulado básico
pas
de
nullité

sans

grief
, disposto no art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o qual não se reconhece nulidade de um ato processual sem que demonstrado prejuízo aos interesses da parte e ao regular interesse da jurisdição. Precedentes.
6 .
Agravo regimental ao qual se nega provimento.

(STF - RHC: 222277 SP, Relator.: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 06/02/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 05-03-2024 PUBLIC 06-03-2024)
(grifo nosso)

Ressaltou-se no voto condutor que os membros da comissão disciplinar foram regularmente indicados pela Corregedora Geral da Polícia Civil antes da instauração do PAD, nos termos do Ofício 458/2007 – GAB/CGPC, o que atende à exigência legal do

art. 14, §1º, da LC nº 22/94.

Assim, ainda que não tenha havido transcrição literal dos dispositivos legais invocados na apelação, o voto enfrentou de forma suficiente a tese de nulidade por vício de competência, afastando-a diante da inexistência de prejuízo concreto e da regularidade formal constatada.

Quanto à alegada ofensa à ampla defesa e ao contraditório, o voto embargado consignou que a argumentação do apelante não foi acompanhada de elementos probatórios ou circunstanciais que evidenciassem cerceamento ou efetivo impedimento do exercício do contraditório, razão pela qual a invocação da Súmula 20 do STF não se sustenta, por ausência de demonstração do vício alegado.

Não se identifica, portanto, omissão relevante no julgado, mas mera pretensão de rediscussão da matéria meritória, o que extrapola os limites dos embargos declaratórios, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Consoante doutrina processual, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria julgada. Nesse sentido, leciona
Fredie
Didier Jr.:

“Os embargos de declaração não têm função substitutiva, como regra. Sua vocação é integrativa ou
aclaratória
. (...) Não é o meio processual adequado para modificar a substância do julgado.”
(
Curso de Direito Processual Civil
, v. 3, 17ª ed., Salvador:
Juspodivm
, 2021, p. 346).

No mesmo sentido, o STJ pacificou o entendimento de que os embargos de declaração não podem ser utilizados como sucedâneo de recurso para reforma da decisão:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO.
AUSÊNCIA .
REEXAME DAS QUESTÕES DECIDIDAS.
PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE.
1 .

A inexistência de omissão e contradição no acórdão embargado conduz à rejeição dos embargos de declaração. 2. Os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado à reanálise da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.
Precedentes .
3. Embargos de declaração rejeitados, com esclarecimentos.

(STJ -
EDcl
no REsp: 1804965 SP 2019/0080335-5, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de
Julgamento: 26/08/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
28/09/2020)
(grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado
( CPC
,
art
.
1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução 3. Embargos de declaração
rejeitados .

(STJ -
EDcl
no
AgInt
no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/02/2022)
(grifo nosso)

Por fim, i
mperioso ressaltar, que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço e rejeito os embargos de declaração
,
por ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado
.

Prequestionada
toda a matéria, nos termos do art. 1025 do CPC.

É
o
voto.

Belém,
04
de
agosto
de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 11/08/2025